Tribunal: CARF
Processo: 13982.000573/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000573/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - CAMPUS DE
CONCÓRDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IRRF. MULTA ISOLADA. JUROS ISOLADOS. BOLSAS DE ESTUDO.
ISENÇÃO. REQUISITOS. VANTAGEM PARA A CONCEDENTE.
DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000573/2005-91
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

Relatório
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado para cobrança tão somente de
multa e juros isolados lavrados em razão da falta de retenção e recolhimento de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), sobre valores contabilizados como bolsas de estudos e pagos a
título de auxílio capacitação pela fundação.
Tais pagamentos foram contabilizados na conta "Bolsa de Estudo a Pagar" (conta
do passivo código 6920-2), tendo como contrapartida as contas de despesa: "Cursos
Especialização/Mestrado/Doutorado — código 3484-4", "Capacitação de Docentes — código
20370-4", "Capacitação Pessoal Administrativo — código 20389-4".
E segundo apurou a fiscalização, tais valores não atenderiam aos preceitos
normativos responsáveis por instituir a isenção do IRRF. Isto porque eles não seriam feitos à
título gratuito, quer dizer, como doação, desvinculados de qualquer exigência ou contraprestação
em benefício da concedente.
Consta ainda do relatório fiscal que as bolsas eram regulamentadas por meio da
resolução UNC CEPE 11/2000, a qual previa os seguintes requisitos para a sua concessão (fls. 10
do e-processo):
Da leitura da Resolução que disciplina a concessão do auxilio ora analisado no âmbito
da UNC, (copia a Fls. 100 a 104), se infere que os funcionários somente terão direito
àquele auxilio caso os estudos desenvolvidos possam ter aplicação nas áreas de atuação
da UNC, e, no caso dos técnicos administrativos, visando buscar a melhoria dos
serviços pela UNC prestados/oferecidos. (ver incisos do artigo 1 ° da Resolução).
Há também a previsão de publicação de teses e dissertações, bem como de trabalhos
científicos, que devam conter obrigatoriamente o nome da UNC.
Da mesma forma existe a previsão de um tempo mínimo que o beneficiado deverá
continuar ligado à UNC, sob pena de ressarcir 100 % (cem por cento) dos valores
recebidos (corrigidos e com juros e multa).
Pode-se ainda ressaltar o fato de que há vinculo empregatício entre o contribuinte
e todos os beneficiários da suposta “bolsa de estudo”, sendo que estes continuam a receber seus
vencimentos acrescidos de um adicional denominado de ajuda de custo, o quê na verdade
corresponde a uma simples dispensa de ponto ao funcionário (docente ou técnico administrativo)
no período necessário para cursar a pós-graduação, mestrado, doutorado e pós doutorado.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

Por tal razão, entendeu a fiscalização que os valores pagos não se enquadrariam
no conceito de bolsa de estudo, tal como previsto pelo artigo 39, VII, do Decreto no 3.000/1999,
vigente à época dos fatos.
Considerando que a UNC não reteve o IRF incidente sobre as rubricas pagas a
titulo de "bolsas de estudo" então cabível a disposição contida no artigo 725 do RIR/99, que
assim assevera:
Artigo 725 Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada liquida, cabendo o reajustamento respectivo rendimento bruto, sobre o qual
recairá o imposto [...]
Além disso, foram identificados pagamentos efetuados a titulo de trabalho sem
vinculo empregatício que foram feitos a pessoas que mantém vinculo empregatício com a UNC.
Entretanto, o pagamento relativo a trabalho assalariado teria que ser adicionado ao pagamento a
titulo de trabalho sem vinculo empregatício, feitos no mesmo mês, para fins do correto
enquadramento na tabela progressiva e respectiva retenção do imposto, com dedução do imposto
já retido.
Como consequência do aduzido, a fiscalização concluiu que os pagamentos
efetuados pela UNC a seu corpo docente e aos técnicos administrativos a titulo de bolsas de
estudo, bem como os pagamentos efetuados a titulo de trabalho sem vinculo empregatício,
deveriam ser adicionados aos valores pagos e constantes da Folha de Pagamentos desta
Instituição, para fins de apuração do valor correto do imposto o qual deveria ter ser retido dos
respectivos beneficiários dos pagamentos mencionados.
Cientificado da presente autuação, o contribuinte alegou em síntese:
a) cerceamento de direito de defesa por ausência de demonstração dos motivos de
fato e a indicação dos dispositivos legais supostamente infringidos. Além disso,
não foi apresentada a metodologia de cálculo utilizada;
b) nulidade do auto por falta de habilitação técnica da autoridade fiscal, a qual não
possui graduação em contabilidade, o que seria imprescindível para o exercício da
atividade de auditor fiscal;
c) do pagamento da bolsa de estudo não advém vantagem alguma para o
contribuinte. Somente terão direito ao auxilio os estudantes, cujos estudos
desenvolvidos possam ter aplicação nas áreas de atuação da UNC, e no caso dos
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

técnicos administrativos, o curso deve servir para a melhoria da qualificação dos
serviços prestados pela UNC;
d) a bolsa de estudo será concedida pela instituição de ensino, necessariamente,
dentro de sua área de atuação, mesmo porque é a única forma de se guardar
identidade entre o auxilio concedido e o objetivo buscado pelo beneficiário. Sendo
que, em momento algum há a obrigação de que o beneficiário efetue a
contraprestação de quaisquer serviços relativos ao curso por ele frequentado. Tal
conduta é opção do beneficiário e não condição para a concessão do beneficio;
e) não procede a afirmativa de que a requerente estaria tão-somente cumprindo a
exigência da Lei n° 9.394/96, que prevê a obrigatoriedade de que 1/3 do corpo
docente das Universidades seja composto por mestres e doutores, posto que seria
muito mais econômico para a requerente a contratação de profissionais com a
graduação exigida e que atendessem as necessidades diretas da mesma;
f) toda e qualquer atividade desenvolvida pelos beneficiários da bolsa de estudo
junto h. requerente sempre foi e será de livre e espontânea vontade do
profissional, pois as regras existentes para a concessão do auxilio não exigem dos
mesmos qualquer contraprestação de serviços.
g) ao cabo, pleiteia pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa Selic e
da impossibilidade de fixação de multa superior a 20% sob pena de confisco.
É importante destacar que o contribuinte não refutou os pontos levantados no
tópico “3. DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A AUTÔNOMOS” constate do termo de
verificação fiscal, no qual foram levantados pagamentos efetuados a título de trabalho sem
vínculo empregatício, os quais foram adicionados os valores pagos pela instituição para fins de
recálculo do imposto devido. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, não mais passível de ser
discutida.
Em sessão de 25/07/2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis (“DRJ/FNS”) julgou improcedente a impugnação do contribuinte, nos termos
da ementa abaixo transcrita (fls. 1478/1479 do e-processo):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CAPITULAÇÃO
LEGAL. Descabe a arguição de nulidade do auto de infração, quando resta evidenciado
que a descrição dos fatos nele contida é exata, e os dispositivos legais foram
corretamente indicados, possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma ampla
das imputações que lhe foram feitas.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE. O exercício da função de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil não está condicionado à habilitação prévia em Ciências Contábeis, nem A
inscrição nos Conselhos Regionais de Contabilidade.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO. As autoridades administrativas estão obrigadas A observância da
legislação tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
BOLSA DE ESTUDO VINCULADAS A INTERESSE DA INSTITUIÇÃO
CONCEDENTE. TRIBUTAÇÃO. As bolsas de estudos que importem em vantagens
para a instituição concedente e, assim, são restritas sua drea de interesse, não são
caracterizadas como isentas.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 1482/1490 do e-processo):
Da falta de demonstração do enquadramento legal — cerceamento de defesa
[...]
Compulsando-se os autos, verifica-se que as alegações da impugnante não são verídicas.
No Termo de Verificação Fiscal, cujo conteúdo já foi acima resumido, há descrição
detalhada dos motivos que levaram As autuações, possibilitando A contribuinte exercer
plenamente o direito de defesa.
Os dispositivos legais tiveram seu conteúdo transcrito, inclusive aquele que define o
critério de reajustamento da base de calculo para fins de apuração do imposto que
deveria ter sido retido (IN SRF n° 15/2001, art. 20).
[...]
Da falta de habilitação técnica do fiscal
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à contribuinte.
A carreira de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRB) não é função
privativa de contador. O AFRB formado em Direito, Economia, Medicina, Engenharia
não tem que se filiar em qualquer Conselho ou entidade de classe como OAB, CREA,
CRC e outros. 0 que o habilita ao exercício da profissão é o ingresso na carreira de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (e não sua inscrição em algum Conselho
Regional), feito por concurso. público, no qual se exige formação superior e
conhecimentos que se estendem pela área de Direito (Direito Tributário, Administrativo,
Constitucional, Penal e Civil), Contabilidade, Informática e, especialmente, de
Legislação Tributária Federal.
Mesmo aqueles fiscais com formação em contabilidade exercem as suas funções como
AFRB não porque são contadores e sim porque são fiscais e estes têm, dentre as suas
atribuições, a de fiscalização e arrecadação de tributos federais o que envolve a
auditoria nos documentos fiscais e contábeis das empresas.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

A competência legal aos Auditores-Fiscais para ações fiscais voltadas verificação do
cumprimento da legislação tributária e lançamento está expressamente atribuída no
Decreto 1.041, de 11 de janeiro de 1994, arts. 950 e 951 (Regulamento do Imposto de
Renda de 1994 - RIR/94), conforme disposição da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional — CTN), arts. 142, 194 e 195.
[...]
Para verificar o cumprimento das obrigações fiscais dos contribuintes, o AFRB serve-se
dos documentos e da contabilidade da empresa.
Tal atribuição não legitima o desempenho de funções reservadas legalmente aos
contadores habilitados, tais como confecção e assinatura de demonstrativos contábeis,
mas tão somente a utilização dos documentos produzidos pelos contadores para a
fiscalização, não havendo, portanto, como considerar desrespeitadas as esferas de
competência de uma e outra função, dado o diferenciado munus de cada uma delas.
[...]
Da inexistência de fato gerador para caracterização do auto de infração
[...]
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão a impugnante.
A regia geral é a tributação dos rendimentos recebidos a titulo de bolsa de estudos,
conforme disposto no art. 43, inciso I, do RIR199 (grifei):
Art. 43. Selo tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n 2 4.506, de 1964, art.
16, Lei n2 7.713, de 1988, art. 32, § 42, Lei n2 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n2 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória n2 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 12 e
22):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
[...]
Por sua vez, sobre a isenção das bolsas de estudo, assim dispõe o art. 39, inciso VII, do
RIR199:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços (Lei n2 9.250, de 1995, art. 26);
[...]
Percebe-se, então, que existem três condições que devem ser atendidas
cumulativamente, para que uma bolsa de estudos seja considerada isenta: (a) ser
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

caracterizada como doação; (b) recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou
pesquisa; e (c) os resultados destas atividades não podem representar vantagens para o
doador.
Segundo o artigo 1.165 do Código Civil: "considera-se doação o contrato em que uma
pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra,
que os aceita".
Desta forma, somente as bolsas de estudo caracterizadas como doação, ou seja,
oferecida por liberalidade do doador a uma pessoa, não são tributadas pelo imposto de
renda, excluídas aquelas cujo resultado da pesquisa ou do estudo represente vantagem
para o doador ou que importe em contraprestação de serviço.
Assim, se o resultado da atividade desenvolvida pelo bolsista importar em vantagem,
assim entendido como "o ganho, a utilidade, o proveito, o lucro, que se possa auferir, ou
tirar, de um ato jurídico, de um negócio" (cf. Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva),
para o doador, ou que a bolsa de estudo represente uma contraprestação de serviços, não
se estará diante de uma doação, pois se perde o caráter de liberalidade.
No caso em concreto, a fiscalização apurou que a concessão de bolsas de estudo é feita
pela impugnante, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução UNC CEPE
11/2000 (cópias, f. 101 a 104). A fiscalização analisou este documento e destacou as
seguintes condições que são impostas pela instituição de ensino (f. 7):
- A concessão do auxilio denominado de "bolsas de estudo", ou a autorização para
afastamento de docente ou técnico-administrativo para cursar pós-graduação,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado, deverá atender a política de qualificação do
quadro de pessoal da UNC de forma a qualificar/melhorar os serviços por ela
prestados ou oferecidos; (artigo 1° da Resolução).
- O beneficiário deverá continuar vinculado ao quadro de pessoal da UNC por
período não inferior a 1,5 (um virgula cinco) vezes o tempo de auxilio concedido e
carga horária mínima igual a da concessão do auxilio recebido; (inciso I artigo 6° da
Resolução).
- O beneficiário deverá ao publicar trabalhos científicos citar obrigatoriamente o
nome da UNC; (inciso II do artigo 6° da Resolução).
- Em caso de publicação da dissertação ou tese, o beneficiário deverá
obrigatoriamente fazê-lo usando o nome da UNC; (inciso VI do artigo 6° da
Resolução).
- O beneficiário deverá ressarcir 100% (cem por cento) dos valores recebidos a titulo
de auxilio, assinando para tanto nota promissória no valor total concedido, que será
corrigido pelo INPC e acrescido de juros e multa, quando: não concluir o curso
objeto do auxilio, quando se desligar da UNC por justa causa ou por iniciativa
própria durante o prazo antes citado; apresentar desempenho acadêmico semestral
inferior à média mínima exigida pelo Curso/Programa; (artigo 7° da Resolução).
- O beneficiário fica sujeito a processo disciplinar caso não cumpra a todas
obrigações antes mencionadas; (parágrafo 1° do artigo 7° da Resolução).
Como se infere do relato acima, a concessão de bolsa de estudo está vinculada ao
interesse da concedente em qualificar seu quadro de pessoal, evidenciando assim o
proveito que terá com a utilização dos conhecimentos adquiridos no ramo de atuação da
universidade. Esse é o objetivo almejado e isso fica evidenciado no art. 1° da Resolução
UNC — CEPE 11/2000, que tem a seguinte redação:
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

Art. 1° - A concessão do auxilio e/ou afastamento de docentes ou técnicos-
administrativos para frequentarem cursos de pós-graduação Stricto Sensu, deverá
atender a política de qualificação docente e técnica da Universidade do Contestado,
principalmente, no que se refere às áreas prioritárias para a titulação acadêmica
relacionadas com:
I — disciplina de graduação ou pós-graduação ministrada pelo professor;
11 — disciplina de graduação ou pós-graduação de curso em fase de implantação;
111 pesquisa básica aplicada ou de desenvolvimento experimental;
IV — possibilidade de aproveitamento nos diversos cursos de graduação e de V —
pós-graduação;
VI — possibilidade de aproveitamento nos serviços técnico administrativos da UnC,
principalmente no que tange à melhoria da qualidade dos serviços.
Após a conclusão do curso, é estabelecido um tempo mínimo de permanência do
beneficiário no quadro de pessoal da instituição, que tem o nítido propósito de
possibilitar, neste período, uma certa contraprestação pela bolsa de estudo concedida.
Além disso, há a condição de publicar, no mínimo, um artigo cientifico por semestre,
citando obrigatoriamente o nome da UnC, o que denota contraprestação de natureza
promocional da instituição, já que a publicação poderia ser feita normalmente sem a
menção da UnC.
Essas condições, dentre outras, devem ser observadas, sob pena de o beneficiário se
submeter a processo disciplinar, conforme art. 6° da citada resolução, que tem a
seguinte redação:
Art. 6o - 0 docente ou técnico-administrativo que obtiver os benefícios previstos nesta
resolução fica sujeito as seguintes condições:
I – após a conclusão do curso, continuar vinculado ao quadro de pessoal da Unidade
Universitária que o indicou, por período não
inferior a 1,5 (um virgula cinco) vezes o tempo de auxilio concedido e carga horária
mínima igual a da concessão do auxilio recebido;
II – publicar, no mínimo, durante o período do auxilio concedido para qualificação,
um artigo cientifico por semestre em revistas indexadas, citando, obrigatoriamente, o
nome da UnC;
[...]
VI – em caso de publicação da dissertação ou tese, fazê-lo, usando, obrigatoriamente,
o nome da Universidade do Contestado.
§ único — A inobservância do disposto neste artigo, implicará na abertura de
processo disciplinar pelo Conselho Acadêmico.
No caso de inobservância do prazo estabelecido no inciso I, em razão de desligamento
por justa causa ou por iniciativa própria, o beneficiário deve ressarcir 100% dos valores
recebidos, conforme art. 7°, inciso II, da Resolução.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

Muito embora a impugnante negue que haja vantagem ou contraprestação em relação as
bolsas de estudos concedidas, verdade é que os cursos patrocinados são somente aqueles
que possibilitem incremento da qualidade dos cursos mantidos pela instituição, tendo o
beneficiário a obrigação de promover o nome da UnC.
Deste modo, restou suficientemente evidenciado que os resultados das atividades
desenvolvidas pelos bolsistas representam uma vantagem para o concedente da bolsa,
descaracterizando a isenção nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR199, pretendida
pelo impugnante.
Da inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic
Da impossibilidade de fixação de multa em patamar superior a 20%
Do principio da vedação ao confisco
[...]
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão A impugnante.
Não ha possibilidade de aplicar retroativamente a multa de mora prevista no art.
61 da Lei n° 9.430, de 1996, pelo fato de não haver previsão para sua aplicação no caso
de falta de retenção ou recolhimento de imposto pela fonte pagadora, verificada de
oficio. Nesta situação, é aplicável a multa isolada prevista no art. 9° da Lei n° 10.426,
de 2002.
Quanto As alegações da impugnante de que há ofensa a princípios constitucionais,
equivalem elas A negação da validade da legislação que prevê justamente a incidência
da multa de oficio no patamar de 75% e de juros com base na taxa Selic.
Entretanto, no que pertine a arguição de ilegalidade/inconstitucionalidade da citada
legislação, de se dizer que a apreciação desta matéria foge A alçada das autoridades
administrativas de qualquer instância, que não dispõem de competência para examinar
hipóteses de violações As normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos dessa natureza acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
[grifos constam do original]
Não satisfeito com o que fora decidido pela DRJ/FNS, o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls. 1902/1931 do e-processo) no qual reitera todos os argumentos constantes
de sua impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/08/2008 (fls. 1492 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
05/09/2008 (fls. 1902 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Falta de demonstração do enquadramento legal – Cerceamento de defesa
O contribuinte reitera em seu recurso voluntário a alegação feita no sentido de que
a fiscalização não teria feito o correto enquadramento legal dos fatos e que tampouco teria
apresentado qualquer demonstrativo do débito lançado, nem da metodologia de cálculo utilizada.
Não nos parece que seja verdade.
Para tanto, vejamos uma série de trechos do termo de verificação fiscal os quais
apontam todos os dispositivos legais e a sistemática de cálculo para apuração da multa e dos
juros devidos:
Legislação que trata da isenção das bolsas de estudo (fls. 9 e 11 do e-processo):
Diante destas considerações, trazemos à baila os dispositivos legais que tratam da
concessão de bolsas de estudo e de ajuda de custo, enquanto rendimentos isentos.
O artigo 39 inciso VII do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1999, assim assevera:
Artigo 39 Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I — a ajuda de custo destinada a atender as despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para
outro, sujeita a comprovação posterior pelo contribuinte; [.] (grifos nosso);
VII — as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que não
representem vantagem para o doador, nem importam contraprestação de serviços.
(grifos nossos);
Do disposto na legislação acima transcrita, se infere que os valores contabilizados como
bolsas de estudo, e pagos a titulo de auxilio capacitação pela UNC, não atendem aos
preceitos normativos que assegurariam a isenção do IRRF sobre tais verbas [...]
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

[...]
Neste sentido, convém trazer a colação o disposto no Parecer Normativo CST n. 326/71,
que assim assevera:
2. Para os efeitos do Imposto de Renda, entende-se por "Bolsas de Estudos" a quantia
despendida por determinada pessoa, física ou Jurídica, destinada ao custeio do
aprimoramento cultural, técnico ou profissional de terceiros, sem beneficiar,
diretamente, a pessoa concedente. (grifos nossos).
Não é outro o entendimento esposado no Parecer PGFN/CAJE n. 593/90, que assim
concluiu:
c) os pagamentos a titulo de bolsas de estudo ou de pesquisa somente estarão ao abrigo
da isenção do imposto de renda prevista no inciso XVI do artigo 6° da Lei n. 7.713/88,
se realizados pelo doador com encargo imputado ao donatário de, exclusivamente,
proceder ao estudo ou a pesquisa, sem qualquer cláusula ou condição de que o
resultado do estudo ou da pesquisa reverta economicamente a beneficio do doador.
(grifos nossos).
[grifos constam do original]
Legislação que cuida do reajuste da base de cálculo (fls. 12 do e-processo):
Considerando que a UNC não reteve o IRF incidente sobre as rubricas pagas a titulo de
"bolsas de estudo" então cabível a disposição contida no artigo 725 do RIR/99, que
assim assevera:
Artigo 725 Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada liquida, cabendo o reajustamento respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, [..j.
Por sua vez, o Parecer Normativo CST n. 02/80, publicado no Diário Oficial no.
11, de 16 de janeiro de 1980, em seu item 4, dispõe que:
4. Um aspecto a ser lembrado por estar relacionado 6 questão, é o de que em todos os
casos de não retenção do imposto devido na fonte, seja este dedutivel ou não em face do
dispositivo ora interpretado, o rendimento deve ser considerado liquido para o efeito de
cálculo do imposto, de ver ser efetuado o reajustamento na forma explicitada pela
Instrução Normativa SRF n 04/80. (grifos constam do original).
Neste sentido, a fórmula de reajustamento da base de cálculo prevista na Instrução
Normativa SRF n. 04/80, é a mesma expressa no artigo 20 da Instrução Normativa n.
15/2001 [...]
[grifos constam do original]
Demonstrativo de todos os pagamentos (fls. 13/14 do e-processo):
4.1 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS E
AUTÔNOMOS.
Nestas Planilhas (Fls. 397 a 422, 698 a 721, 984 a 1.009 e 1.269 a 1.292) demonstramos
quais os valores que serão adicionados a base de cálculo de IRRF utilizada pela UNC,
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

conforme o mês em que foram efetuados os pagamentos de bolsas de estudos e a
autônomos. (pessoas sem vinculo empregaticio).
A coluna "Funcionário - 01" e "CPF - 02" identifica o docente ou técnico
administrativo.
Na coluna "bolsas de estudo - 03" estão relacionados os valores pagos a este titulo, e
que estão discriminados nos documentos de (Fls. 191 a 207, 448 a 470, 747 a 758 e
1.035 a 1.046). Os valores foram considerados no mês em que se deu o efetivo
pagamento destes valores.
Na coluna "Bolsa de estudos reajustada - 04" estão discriminados os valores da coluna
"bolsas de estudo — 03" reajustados na forma prevista pelo artigo 20 da IN SRF n.
15/2001, antes transcrito.
Na coluna "Autônomos - 05" estão os valores pagos a este titulo 6, e que foram
extraídos dos documentos a (Fls. 208 a 247, 471 a 515, 759 a 798 e 1.047 a 1.081).
A coluna "Total - 06" representa os valores que serão adicionados à base de cálculo
utilizada pela UNC para fins de recalcular o IRRF correto.
As colunas "IRRF a deduzir — 07-08-09" representam os valores de IRF retidos sobre
as quantias pagas a titulo de bolsas de estudos e a autônomos, os quais foram
compulsados nos relatórios de (Fls. 208 a 247, 471 a 515, 759 a 798 e 1.047 a 1.081) e
que serão aproveitados quando dos cálculos a seguir mencionados
[grifos constam do original]
Demonstrativo de apuração da multa isolada (fls. 14/15 do e-processo):
4.1 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS E
AUTÔNOMOS.
Nestas Planilhas (Fls. 423 a 446, 722 a 745, 1.010 a 1.033 e 1.293 a 1.314)
demonstramos a apuração do IRF que deveria ter sido retido com relação aos
beneficiários ali mencionados.
A coluna "Funcionário - 01" e "CPF - 02" identifica o docente _ou técnico
administrativo.
Na coluna "BC IRPF UNC - 03" consta o valor que a UNC utilizou como base de
cálculo do IRF, valores estes que foram apurados nos documentos de (Fls. 248 a 303,
516 a 583, 799 a 883 e 1.082 a 1.162).
A coluna "Total Acréscimos - 04" corresponde a soma dos valores das bolsas de estudo
reajustadas e dos pagamentos a autônomos efetuados no mês. Tal valor é aquele
expresso no DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS E
AUTÔNOMOS, na coluna "Total - 06". (Fls. 397 a 422, 698 a 721, 984 a 1.009 e 1.269
a 1.292).
A coluna "BC IRPF FISC 05" corresponde ao valor utilizado por esta fiscalização
enquanto base de cálculo do IRRF. Sobre este valor foi calculado o IR devido, de
acordo com as tabelas progressivas vigentes em cada ano calendário considerado, sendo
que o valor encontrado é aquele expresso na coluna "IR DEVIDO 06" A coluna "IRRF
A DEDUZIR - 07" representa o IRF já retido sobre os pagamentos ali mencionados e
que devem ser deduzidos do resultado encontrado na coluna "IR DEVIDO — 06". Os
valores referentes ao IRRF sobre a folha de pagamentos foi compulsado junto aos
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

relatórios de (Fls. 304 a 364, 584 a 658, 884 a 966 e 1.163 a 1.250).8 Na coluna "IRPF
DEVIDO — 08" consta a diferença de IRRF que a UNC deixou de reter. Sobre tal valor
foi calculada a multa isolada que é o objeto da presente autuação, na forma a seguir
mencionada.
[grifos constam do original]
Legislação que trata da multa isolada pela não retenção (fls. 15 do e-processo):
O artigo 9° da Lei n. 10.426/2002, assim dispõe:
Artigo 90 Sujeitam-se às multas de que tratam os incisos I e II do art.
44 da Lei n. 9.430/96, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter
tributo ou contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, o recolhimento
após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras
penalidade administiativas ou criminais cabíveis. (grifos nossos).
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado. (grifos nosso).
Sobre este tema, o Parecer Normativo SRF n. 01, de 24 de setembro de 2002, assevera
que:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega de declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, [.]
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ser retido até a data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, [.] exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
[grifos constam do original]
Legislação que trata dos juros pela não retenção (fls. 16 do e-processo):
6. DOS JUROS ISOLADOS PELA NÃO RETENÇÃO DE IRF
Consta a (Fls. 1.315 a 1.317) o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA - JUROS ISOLADOS, o qual expressa o valor dos juros devidos
calculados entre a data prevista para o recolhimento do IR que deixou de ser retido até a
data prevista para a entrega da DIRPF referente ao ano calendário respectivo.
O valor do imposto que deixou de ser retido, e sobre o qual foram calculados os juros
isolados, é aquele constante do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA
ISOLADA — FOLHA PAG/BOLSA/AUTÔNOMOS, na coluna "IRPF DEVIDO —
08". (Fls. 423 a 446, 722 a 745, 1.010 a 1.033 e 1.293 a 1.314).
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

A coluna "mês" representa o mês em que devia ter sido recolhido o imposto que deixou
de ser retido.
A coluna "Taxa Selic Acumulada" representa a taxa de juros acumulada entre o mês
seguinte ao que deveria ter sido recolhido o IR que deixou de ser retido e o mês anterior
ao da data prevista para a entrega da DIRPF do ano calendário respectivo, acrescido de
1 %.
Informações a respeito do crédito constituído e da legislação (fls. 16 do e-processo):
7. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO
No Auto de Infração (Fls. 1.347 a 1.362), constam as infrações mencionadas, quais
sejam: 001— Multas Isoladas e 002— Juros Isolados.
8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A par da fundamentação legal mencionada no presente relato, consta do quadro
ENQUADRAMENTO LEGAL do Auto de Infração, (Fls. 1.347 a 1.362), a base legal
da presente autuação.
[grifos constam do original]
Perceba-se, portanto, que todas as informações necessárias ao pleno conhecimento
da infração, bem como para o cálculo do tributo lançado constam do relatório de fiscalização.
Sem contar que todos os demonstrativos com os valores seguem anexos. Logo, não há que se
falar em qualquer espécie de nulidade por cerceamento de defesa.
Falta de habilitação técnica do fiscal
Com relação ao argumento de que o auto seria nulo pelo fato de o auditor
responsável pela fiscalização não possuir qualidade técnica de Bacharel em Contabilidade (fls.
1914 do e-processo), valho-me dos argumentos constantes do acórdão recorrido para refutar tal
pretensão. Destaque-se ainda que o contribuinte não refuta tal fundamentação, mas tão somente
transcreve aquilo que já constava de sua impugnação.
Contra tais argumentos, vejamos então o que decidiu a DRJ/FNS (fls. 1483/1485
do e-processo):
Da falta de habilitação técnica do fiscal
Em análise do arguido, constata-se que não assiste razão à contribuinte.
A carreira de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRB) não é função
privativa de contador. O AFRB formado em Direito, Economia, Medicina, Engenharia
não tem que se filiar em qualquer Conselho ou entidade de classe como OAB, CREA,
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

CRC e outros. 0 que o habilita ao exercício da profissão é o ingresso na carreira de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (e não sua inscrição em algum Conselho
Regional), feito por concurso. público, no qual se exige formação superior e
conhecimentos que se estendem pela área de Direito (Direito Tributário, Administrativo,
Constitucional, Penal e Civil), Contabilidade, Informática e, especialmente, de
Legislação Tributária Federal.
Mesmo aqueles fiscais com formação em contabilidade exercem as suas funções como
AFRB não porque são contadores e sim porque são fiscais e estes têm, dentre as suas
atribuições, a de fiscalização e arrecadação de tributos federais o que envolve a
auditoria nos documentos fiscais e contábeis das empresas.
A competência legal aos Auditores-Fiscais para ações fiscais voltadas verificação do
cumprimento da legislação tributária e lançamento está expressamente atribuída no
Decreto 1.041, de 11 de janeiro de 1994, arts. 950 e 951 (Regulamento do Imposto de
Renda de 1994 - RIR/94), conforme disposição da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional — CTN), arts. 142, 194 e 195.
[...]
Para verificar o cumprimento das obrigações fiscais dos contribuintes, o AFRB serve-se
dos documentos e da contabilidade da empresa.
Tal atribuição não legitima o desempenho de funções reservadas legalmente aos
contadores habilitados, tais como confecção e assinatura de demonstrativos contábeis,
mas tão somente a utilização dos documentos produzidos pelos contadores para a
fiscalização, não havendo, portanto, como considerar desrespeitadas as esferas de
competência de uma e outra função, dado o diferenciado munus de cada uma delas.
[...]
Mérito
Com relação ao mérito, a grande questão que se põe para julgamento é analisar se
os valores pagos pelo contribuinte a título de “bolsa de estudo” são passíveis de isenção,
consoante previsão do artigo 39, VII, do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, cuja
redação segue abaixo transcrita:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII - as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços (Lei n2 9.250, de 1995, art. 26);
Como se viu pelo breve relato do caso, a autoridade fiscal apurou em sede de
fiscalização que os montantes pagos pelo contribuinte não se enquadrariam no mencionado
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

dispositivo, tendo em vista que a sua destinação seria voltada para atividades as quais, ao cabo,
representariam vantagem para o contribuinte.
A respeito disto, decidiu a DRJ/FNS (fls. 1487/ do e-processo):
Da inexistência de fato gerador para caracterização do auto de infração
[...] existem três condições que devem ser atendidas cumulativamente, para que uma
bolsa de estudos seja considerada isenta: (a) ser caracterizada como doação; (b)
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisa; e (c) os resultados destas
atividades não podem representar vantagens para o doador.
Segundo o artigo 1.165 do Código Civil: "considera-se doação o contrato em que uma
pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra,
que os aceita".
Desta forma, somente as bolsas de estudo caracterizadas como doação, ou seja,
oferecida por liberalidade do doador a uma pessoa, não são tributadas pelo imposto de
renda, excluídas aquelas cujo resultado da pesquisa ou do estudo represente vantagem
para o doador ou que importe em contraprestação de serviço.
Assim, se o resultado da atividade desenvolvida pelo bolsista importar em vantagem,
assim entendido como "o ganho, a utilidade, o proveito, o lucro, que se possa auferir, ou
tirar, de um ato jurídico, de um negócio" (cf. Vocabulário Jurídico De Plácido e Silva),
para o doador, ou que a bolsa de estudo represente uma contraprestação de serviços, não
se estará diante de uma doação, pois se perde o caráter de liberalidade.
No caso em concreto, a fiscalização apurou que a concessão de bolsas de estudo é feita
pela impugnante, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução UNC CEPE
11/2000 (cópias, f. 101 a 104). A fiscalização analisou este documento e destacou as
seguintes condições que são impostas pela instituição de ensino (f. 7):
- A concessão do auxilio denominado de "bolsas de estudo", ou a autorização para
afastamento de docente ou técnico-administrativo para cursar pós-graduação,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado, deverá atender a política de qualificação do
quadro de pessoal da UNC de forma a qualificar/melhorar os serviços por ela
prestados ou oferecidos; (artigo 1° da Resolução).
- O beneficiário deverá continuar vinculado ao quadro de pessoal da UNC por
período não inferior a 1,5 (um virgula cinco) vezes o tempo de auxilio concedido e
carga horária mínima igual a da concessão do auxilio recebido; (inciso I artigo 6° da
Resolução).
- O beneficiário deverá ao publicar trabalhos científicos citar obrigatoriamente o
nome da UNC; (inciso II do artigo 6° da Resolução).
- Em caso de publicação da dissertação ou tese, o beneficiário deverá
obrigatoriamente fazê-lo usando o nome da UNC; (inciso VI do artigo 6° da
Resolução).
- O beneficiário deverá ressarcir 100% (cem por cento) dos valores recebidos a titulo
de auxilio, assinando para tanto nota promissória no valor total concedido, que será
corrigido pelo INPC e acrescido de juros e multa, quando: não concluir o curso
objeto do auxilio, quando se desligar da UNC por justa causa ou por iniciativa
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

própria durante o prazo antes citado; apresentar desempenho acadêmico semestral
inferior à média mínima exigida pelo Curso/Programa; (artigo 7° da Resolução).
- O beneficiário fica sujeito a processo disciplinar caso não cumpra a todas
obrigações antes mencionadas; (parágrafo 1° do artigo 7° da Resolução).
Como se infere do relato acima, a concessão de bolsa de estudo está vinculada ao
interesse da concedente em qualificar seu quadro de pessoal, evidenciando assim o
proveito que terá com a utilização dos conhecimentos adquiridos no ramo de atuação da
universidade. Esse é o objetivo almejado e isso fica evidenciado no art. 1° da Resolução
UNC — CEPE 11/2000, que tem a seguinte redação:
Art. 1° - A concessão do auxilio e/ou afastamento de docentes ou técnicos-
administrativos para frequentarem cursos de pós-graduação Stricto Sensu, deverá
atender a política de qualificação docente e técnica da Universidade do Contestado,
principalmente, no que se refere às áreas prioritárias para a titulação acadêmica
relacionadas com:
I — disciplina de graduação ou pós-graduação ministrada pelo professor;
11 — disciplina de graduação ou pós-graduação de curso em fase de implantação;
111 pesquisa básica aplicada ou de desenvolvimento experimental;
IV — possibilidade de aproveitamento nos diversos cursos de graduação e de V —
pós-graduação;
VI — possibilidade de aproveitamento nos serviços técnico administrativos da UnC,
principalmente no que tange à melhoria da qualidade dos serviços.
Após a conclusão do curso, é estabelecido um tempo mínimo de permanência do
beneficiário no quadro de pessoal da instituição, que tem o nítido propósito de
possibilitar, neste período, uma certa contraprestação pela bolsa de estudo concedida.
Além disso, há a condição de publicar, no mínimo, um artigo cientifico por semestre,
citando obrigatoriamente o nome da UnC, o que denota contraprestação de natureza
promocional da instituição, já que a publicação poderia ser feita normalmente sem a
menção da UnC.
Essas condições, dentre outras, devem ser observadas, sob pena de o beneficiário se
submeter a processo disciplinar, conforme art. 6° da citada resolução, que tem a
seguinte redação:
Art. 6o - 0 docente ou técnico-administrativo que obtiver os benefícios previstos nesta
resolução fica sujeito as seguintes condições:
I – após a conclusão do curso, continuar vinculado ao quadro de pessoal da Unidade
Universitária que o indicou, por período não
inferior a 1,5 (um virgula cinco) vezes o tempo de auxilio concedido e carga horária
mínima igual a da concessão do auxilio recebido;
II – publicar, no mínimo, durante o período do auxilio concedido para qualificação,
um artigo cientifico por semestre em revistas indexadas, citando, obrigatoriamente, o
nome da UnC;
[...]
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

VI – em caso de publicação da dissertação ou tese, fazê-lo, usando, obrigatoriamente,
o nome da Universidade do Contestado.
§ único — A inobservância do disposto neste artigo, implicará na abertura de
processo disciplinar pelo Conselho Acadêmico.
No caso de inobservância do prazo estabelecido no inciso I, em razão de desligamento
por justa causa ou por iniciativa própria, o beneficiário deve ressarcir 100% dos valores
recebidos, conforme art. 7°, inciso II, da Resolução.
Muito embora a impugnante negue que haja vantagem ou contraprestação em relação as
bolsas de estudos concedidas, verdade é que os cursos patrocinados são somente aqueles
que possibilitem incremento da qualidade dos cursos mantidos pela instituição, tendo o
beneficiário a obrigação de promover o nome da UnC.
Deste modo, restou suficientemente evidenciado que os resultados das atividades
desenvolvidas pelos bolsistas representam uma vantagem para o concedente da bolsa,
descaracterizando a isenção nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR199, pretendida
pelo impugnante.
Como se vê, a instância a quo acabou por confirmar que no presente caso
concreto a concessão das bolsas estaria vinculada ao interesse do contribuinte em qualificar o seu
quadro de funcionários.
Primeiro porque era preciso qualificar o corpo docente do contribuinte, o qual
necessitava de pelo menos 1/3 de mestres e doutores em função da obrigatoriedade estabelecida
pela Lei no 9.394/1996. Segundo porque todos os beneficiários eram também funcionários da
instituição concedente. Terceiro que, após a conclusão dos estudos pelos beneficiários, era
obrigatório um tempo mínimo de permanência no quadro de pessoal da instituição, sob pena de
devolução do montante auferido, além de responder a um processo disciplinar. Por último, que o
beneficiário era obrigado a divulgar e promover o nome da instituição, seja pela necessidade de
publicação de artigo científico citando obrigatoriamente o seu nome, seja no momento da
publicação do trabalho de conclusão do curso, o qual deveria conter obrigatoriamente o seu
nome.
Concluiu ainda a DRJ/FNS que, muito embora a impugnante negue que haja
vantagem ou contraprestação em relação as bolsas de estudos concedidas, verdade é que os
cursos patrocinados são somente aqueles que possibilitem incremento da qualidade dos cursos
mantidos pela instituição, tendo o beneficiário a obrigação de promover o nome da UnC (fls.
1489 do e-processo).
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

O contribuinte, em sede de recurso voluntário, refuta tais alegações e adverte que
os montantes somente não seriam isentos, caso os resultados das atividades, para as quais eram
distribuídas as bolsas, importassem contraprestação de serviços, de modo que os valores
pudessem ser confundidos com a própria remuneração do beneficiário.
Em sua defesa, informa que seria facultado aos beneficiários do auxilio a
devolução de 100% (cem por cento) dos valores recebidos a titulo de "bolsa de estudo"
devidamente corrigidos pelo INPC, à qualquer tempo (fls. 1917 do e-processo).
Ainda em suas palavras (fls. 1917/1918 do e-processo):
-› somente terão direito ao auxilio os estudantes, cujos estudos desenvolvidos possam
ter aplicação nas áreas de atuação da UNC, e, no caso dos técnicos administrativos, o
curso deve servir para a melhoria da qualificação dos serviços prestados pela UNC.
Como se pode verificar a "bolsa de estudo" será concedida pela instituição de ensino,
necessariamente, dentro de sua area de atuação, mesmo porque é a única forma de se
guardar identidade entre o auxilio concedido e o objetivo buscado pelo beneficiário.
Sendo que, em momento algum lid a obrigação de que o beneficiário efetue a
contraprestação de quaisquer serviços relativos ao curso por ele frequentado. Tal
conduta é opção do beneficiário e não condição para a concessão do beneficio.
-› a previsão de publicações de teses e dissertação, bem como de trabalhos científicos,
com menção obrigatória do nome da UNC, decorre da continuidade da vinculação do
beneficiário ao quadro de pessoal da UNC no caso do mesmo não optar pela devolução
dos valores recebidos a titulo de "bolsa de estudo".
Tal condição simplesmente reflete a realidade de que o desenvolvimento da tese, da
dissertação ou do trabalho cientifico publicado, somente se tornou possível com o
auxilio da instituição educacional Requerente, que, acreditou no profissional e na sua
capacidade de aperfeiçoamento.
É importante atentar para o fato de que todo o direito relativo As teses, dissertações ou
trabalhos científicos desenvolvidos pelos beneficiários da "bolsa de estudos" pertencem
aos mesmos (beneficiários), não guardando as referidas publicações qualquer
vinculação com a instituição Requerente, tendo os autores (beneficiários) livre e total
disposição sobre os mesmos.
Por fim, cabe salientar que a "bolsa de estudo" não guarda natureza remunerat6ria, ou
seja, não estava associada a qualquer contraprestação laboral, pois, no caso do •
profissional continuar laborando junto A Requerente, durante o período em que estiver
frequentando o curso custeado pela mesma, estará recebendo remuneração de acordo
com o cargo e a função que desempenha sem qualquer vincula* ao valor pago a titulo de
"bolsa de estudo".
-› a previsão de um tempo mínimo em que o beneficiário deverá continuar ligado A
UNC sob pena de ressarcimento de 100% (cem por cento) dos valores recebidos é
valida, na medida em que a Requerente possui um plano de cargos e salários, ao qual os
profissionais que atuam junto a mesma estão vinculados, sendo que referido plano leva
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

em consideração os títulos conferidos a cada profissional em decorrência dos cursos
concluídos.
Portanto, no caso do beneficiário do auxilio continuar a prestar serviços Requerente
durante o período em que estiver frequentando o curso para o qual a "bolsa de estudo"
foi concedida, estará vinculado ao Plano de Cargos e Salários e perceberá remuneração
relativa As funções desenvolvidas sem qualquer vinculação com o auxilio.
A continuidade da vinculação do beneficiário A Requerente nos termos acima é opção
do mesmo, tendo o beneficiário da "bolsa de estudo" a opção de promover a devolução
dos valores recebidos devidamente corrigidos, a qualquer tempo, conforme destacado
anteriormente.
-› Cumpre salientar, ainda, que não procede a afirmativa de que a Requerente estaria
tão-somente cumprindo a exigência da Lei n° 9.394/96, que prevê a obrigatoriedade de
que 1/3 (um terço) do corpo docente das Universidades seja composto por mestres e
doutores, posto que seria muito mais econômico para a Requerente a contratação de
profissionais com a graduação exigida e que atendessem as necessidades diretas da
mesma.
Com efeito, embora não nos pareça que exista um contraprestação de serviços
pelo beneficiário da bolsa, não se pode negar que exista uma vantagem auferida pelo contribuinte
com a distribuição das bolsas.
Tanto isso é verdade que as bolsas somente são distribuídas aos próprios
funcionários da própria instituição, os quais se encontram obrigatoriamente vinculados com ela
mesmo após finalizado o curso para o qual a bolsa foi destinada. Ora, caso as bolsas fossem
distribuídas sem que fosse esperada qualquer vantagem para a concedente, não haveria a
necessidade primeiro de apenas destiná-las aos seus funcionários, e, mais importante ainda, de
estabelecer um vínculo obrigatório e temporal entre beneficiário e concedente, após o seu
termino.
E nem se diga que tal vínculo poderia ser desfeito por opção do próprio
beneficiário, pois a causa para tanto seria a devolução integral e corrigida dos valores, além da
submissão a um processo disciplinar. Ora, trata-se de condição onerosa e não gratuita, o que
desnaturaria a própria ideia da bolsa de estudo.
Não há como considerar que os pagamentos tenham constituído mera liberalidade
ou que não tenham representado vantagem à instituição, como alega o contribuinte. A resolução
UNC CEPE 11/2000, a qual estabelecia as regras e condições para concessão das bolsas,
estipulava uma série de obrigações todas voltadas em benefício da instituição concedente.
Veja-se as principais delas (fls.129/ do e-processo):
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

Art. 1o - A concessão do auxilio e/ou afastamento de docentes ou técnicos-
administrativos para frequentarem cursos de pós-graduação Stricto Sensu, deverá
atender a política de qualificação docente e técnica da Universidade do Contestado,
principalmente, no que se refere às áreas prioritárias para a titulação acadêmica
relacionadas com [...]
Art. 6° - O docente ou técnico-administrativo que obtiver os benefícios previstos nesta
resolução fica sujeito as seguintes condições:
I – após a conclusão do curso, continuar vinculado ao quadro de pessoal da Unidade
Universitária que o indicou, por período não inferior a 1,5 (um virgula cinco) vezes o
tempo de auxilio concedido e carga horária mínima igual a da concessão do auxilio
recebido;
II – publicar, no mínimo, durante o período do auxilio concedido para qualificação, um
artigo cientifico por semestre em revistas indexadas, citando, obrigatoriamente, o nome
da UnC;
III – enviar, para o setor responsável da Unidade Universitária da UnC a que pertence,
Atestados de Freqüência Bimestral e Relatórios de Desempenho Semestral, conforme
modelo fornecido pela Universidade do Contestado;
IV- entregar, ao setor responsável da Unidade Universitária da UnC a que pertence,
cópia da ata de aprovação da dissertação ou tese defendida, emitida pela coordenação do
curso realizado;
V – entregar, no setor responsável da Unidade Universitária da UnC a que pertence, no
prazo de 30 (trinta) di as após a conclusão da versão definitiva, uma cópia encadernada
da dissertação ou tese como correspondente comprovante de aprovação emitido pela
Instituição Promotora, que sell encaminhada ao acervo da biblioteca da Unidade;
VI – em caso de publicação da dissertação ou tese, fazê-lo, usando, obrigatoriamente, o
nome da Universidade do Contestado.
Como se observa, a concessão de bolsa de estudo está vinculada ao interesse da
concedente em qualificar seu quadro de pessoal, evidenciando assim o proveito que terá com a
utilização dos conhecimentos adquiridos no ramo de atuação da universidade.
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminar suscitadas para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.028 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000573/2005-91

Fl. 1955
DF CARF MF
Original